Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM. NOTA FISCAL. CORRETA. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PARA TRÂNSITO DO VEÍCULO. ERRO MATERIAL. EVENTUAL FALHA COMETIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA DE VEÍCULO. PEDIDO INICIAL COM EFEITOS EM DESFAVOR DO DETRAN-DF. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, ainda, reconheceu a incompetência do juízo, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
2. Na inicial afirma que adquiriu veículo junto a ré, onde houve divergência no nome do modelo do veículo presente na nota fiscal em relação ao documento de trânsito do mesmo.
3. Nas suas razões recursais, a autora alega que havia tentado solucionar seu problema junto ao Detran, mas que tal solução deveria ser provocada pela ré montadora de automóveis, parte legítima para a causa. Requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e sejam corrigidos os dados do automóvel na nota fiscal junto ao setor de registro de automóvel e que seja oficiado o Detran para proceder às modificações devidas. Contrarrazões apresentadas por ambas requeridas.
4. Como bem expôs o juízo de origem, a divergência se dá entre a sigla “AT”, constante da nota fiscal (emitida pela ré SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS ESERVICOS LTDA), e a sigla “TA”, constante do CRLV-e do veículo emitido com base nos dados constantes do DETRAN-DF.
5. Como se vê da narrativa da parte autora na inicial, não há erro na nota fiscal, tanto que a mesma, como ela afirma, ficou surpresa somente no momento em que foi receber o documento de circulação no trânsito pelo Detran-DF. Desta forma, como bem pontuou a sentença recorrida, eventual falha teria sido cometida pelo órgão administrativo, não sendo as partes recorridas legítimas para causa.
6. Além disso, o pedido da parte autora de alteração no documento do veículo de trânsito com posterior envio de ofício ao Detran-DF repercutiria efeitos em desfavor deste que, em sede de Juizado Especial Cível, não teria contraditório e nem ampla defesa, sendo o juízo que julgou o pedido inicial incompetente para análise da causa.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.